Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002806-51.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO DINIZ, SAU FERREIRA SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, PEDRO FERREIRA DIAS SOBRINHO, PEDRO GONCALVES MOTA, MILTON DIAS DA SILVA, REJANE VALERIA SILVA YAMADA, ROSALINA DA COSTA CARVALHO, SOFIA MITSUYO TAGUCHI DA CUNHA, SONIA MARLENE PEREZ FARIA, JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação IDs 24775709/24775711, oficie-se ao juízo da execução a fim de informar que a credora MARIA DO CARMO DINIZ ainda tem a receber o crédito excedente ao da parcela superpreferencial, o qual aguardará o pagamento em ordem cronológica, na forma do art. 100, § 2o, da Constituição da República. Oportuno mencionar que, segundo a planilha ID 15624393, a credora teria a receber o valor remanescente bruto de R$ 17.137,98, atualizado até 30/04/2020. Porém, considerando que, no momento, a COORPRE está quitando, em ordem cronológica, precatórios do orçamento de 2004, não é possível liberar o crédito remanescente da credora MARIA DO CARMO DINIZ. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia do ID 15624393. Publique-se. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios